Tribunal: TJBA
Processo: 8001838-21.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001838-21.2019.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Advogado(s)
:
POLIANA LOBO E LEITE

APELADO: TIAGO FRANCA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATA PRUD HOMME DORIA VIDAL

ACORDÃO

E
M
ENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TRANSAÇÃO SOBRE O DÉBITO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos p contra decisão que reconheceu a superveniência de acordo entre as partes e determinou a baixa dos autos à origem, em razão da perda do objeto da pretensão recursal. A embargante alega obscuridade, sustentando que a transação envolveu apenas o débito principal, remanescendo exigível a verba honorária fixada em acórdão anterior, por se tratar de direito autônomo do advogado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que reconheceu a perda do objeto da demanda principal incorreu em omissão ou obscuridade quanto à subsistência dos honorários advocatícios sucumbenciais, possibilitando o acolhimento dos embargos declaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração têm finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza jurídica autônoma e pertencem ao advogado (CPC, art. 85; EOAB, art. 23), podendo ser executados de forma independente, salvo expressa inclusão na transação.
O acórdão anterior, que fixou os honorários em favor do patrono da parte vencedora, formou título executivo judicial não impugnado pela parte vencida, o que lhe confere, em tese, exigibilidade plena.
A decisão embargada limitou-se a reconhecer a perda do objeto da controvérsia principal em razão de acordo entre as partes, sem que tal reconhecimento configure omissão ou obscuridade quanto à verba honorária, uma vez que não se discutia naquele momento sua exigibilidade.
A pretensão deduzida nos embargos extrapola os limites do art. 1.022 do CPC, pois visa rediscutir o mérito e obter manifestação ampliativa sobre direito que pode ser exercido em sede própria, como no cumprimento de sentença.
Conforme jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, mas apenas sobre os capazes de infirmar a conclusão adotada .
Embargos de declaração não se prestam à finalidade meramente prequestionadora, sendo que os elementos suscitados consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação n.º 8001838-21.2019.8.05.0110,
em que figuram, como
Embargante, FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA,
e, como
Embargado, TIAGO FRANÇA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)